Tribunal: TJMT
Processo: 0007210-45.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007210-45.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J. ALVES - ME - CNPJ: 05.475.521/0001-19 (APELADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), JOEL ALVES - CPF: 926.691.401-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITAL DE GIRO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – MANUTENÇÃO NA FORMA CONTRATADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." [...] (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença, proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Embargos à Execução no 7210-45.2013.811.0041, código 800785, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para: ‘no tocante a capitalização dos juros, declare a ilegalidade da cobrança de capitalização diária de juros no contrato firmado, incidindo no referido contrato apenas a capitalização anual de juros, consoante dispõe o artigo 591 do Código Civil; afasto o pleito de exclusão da tarifa contratada no valor de R$ 200,00, diante de sua ilegalidade; entretanto, em razão da descaracterização da mora, afasto a incidência dos encargos moratórios no cálculo das parcelas vencidas, se houver. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Considerando a sucumbência reciproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no caput do artigo 86 do CPC. Custas processuais, “pro rata’.’.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Considerando a sucumbência reciproca das partes, fixando os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no caput do artigo 86 do CPC.

Ante a ausência de pedido da parte contrária para a modificação na periodicidade da capitalização, não caberia ao juízo singular determinar essa modificação da incidência da capitalização dos juros de diária para anual, quando o requerimento do recorrido prendia-se somente a sua exclusão.

Em relação a incidência da capitalização dos juros, tem-se que a r. sentença deverá ser reformada, vez que a norma legal que instituiu a Cédula de Crédito Bancário no sistema normativo brasileiro, expressamente autoriza tal capitalização seja qual for sua periodicidade, nestes termos dispõe o inciso I do §1° do art. 28 da Lei 10.931/2004.

Tanto a incidência da capitalização quanto a sua periodicidade encontram-se expressamente previstas no título exequendo; desse modo, a mantença da capitalização e o e da sua periodicidade é medida que se impõe.

O inadimplemento da obrigação aventada se deu por culpa {mica e exclusiva do recorrido, que, o sabendo de suas obrigações para com o banco apelante, deixou de cumpri-las no modo que foi pactuado, e por sua

única e exclusiva vontade, uma vez que não há nenhuma ilegalidade nos valores contratados, como foi ratificado na sentença com ressalva a periodicidade da capitalização.

É cristalina a mora do devedor, ora apelado, com relação ao cumprimento de suas obrigações contratuais na forma pactuada, por sua única e exclusiva displicência; sendo, portanto, nos termos do artigo 389 do Código Civil, e do artigo 52, §1° do Código de Defesa do Consumidor, devidos os valores referentes a multa e juros moratórios.

O valor referente a multa no percentual de 2% está igualmente de acordo com o previsto no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 52, §1°.

O juízo de piso aplicou o previsto no artigo 86 do CPC, determinando a distribuição proporcional da condenação entre as partes. Contudo, a sentença deixou de apreciar o fato de que o banco apelante decaiu em parte mínima dos pedidos, e esse aspecto encontra-se espelhado no corpo da própria decisão.

Requer seja recebido o presente recurso e, seja dado provimento, para o fim de, reformar a r. sentença de fls. 50/54, para manter a periodicidade da capitalização na forma contratada, bem como os encargos cobrados decorrentes da mora do devedor, e seja condenado o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões. (id. 18228959)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de Embargos à Execução no 7210-45.2013.811.0041, código 800785, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para: ‘no tocante a capitalização dos juros, declare a ilegalidade da cobrança de capitalização diária de juros no contrato firmado, incidindo no referido contrato apenas a capitalização anual de juros, consoante dispõe o artigo 591 do Código Civil; afasto o pleito de exclusão da tarifa contratada no valor de R$ 200,00, diante de sua ilegalidade; entretanto, em razão da descaracterização da mora, afasto a incidência dos encargos moratórios no cálculo das parcelas vencidas, se houver. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder a compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. Considerando a sucumbência reciproca das partes, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no caput do artigo 86 do CPC. Custas processuais, “pro rata’.’.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Requer, em síntese, o Banco Apelante o reconhecimento da contratação da capitalização diária, a sua legalidade e, em consequência, a manutenção.

Na sentença, o juiz singular declarou que a matéria já se encontra consolidada na jurisprudência, o entendimento de que é ilegal e abusiva a capitalização diária.

Pois bem.

Conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros nas “... operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e que pactuada” (AgRg no REsp n. 1.159.158/MT, relator o Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, julgado em 14.06.2011, pub. no DJe de 22.06.2011).

No caso, além do contrato ter sido encetado posteriormente à aludida Medida Provisória, verifico que contempla expressa previsão contratual do encargo na periodicidade diária
(Id. 32606496 - 4 - “Encargos Pós Fixados” – 5 “Periodicidade Capitalização Diária”).

Ademais, no próprio relatório pericial apresentado pela parte autora anexado na inicial (id. 11849983), confirma a previsão da capitalização na periodicidade diária.

Dessa forma, tenho por manter a estipulação contratual relativa à capitalização dos juros remuneratórios na periodicidade diária, eis que assim pactuada entre as partes, conforme exigido pelo c. STJ.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." [...] (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) ” (Destaquei)

Portanto, a capitalização de juros dever ser mantida na forma diária, eis que expressamente pactuada.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. [...] (Apelação Cível No 70079621462, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 28/02/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DECORRENTE DE ALEGAÇÃO GENÉRICA DOS ENCARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ATO SENTENCIAL MODIFICADO NESTE PONTO - PARTE QUE DEMONSTRA DE FORMA CLARA AS CLÁUSULAS QUE PRENTENDE REVISAR - APELO PROVIDO NESTE CAPÍTULO - JULGAMENTO DO MÉRITO POR ESTE SODALÍCIO - MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR – OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE – CARACTERIZADA – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – READEQUAÇÃO DA CLÁUSULA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS MORATÓRIOS – 1% AO MÊS – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – MULTA MORATÓRIA FIXADA EM 2% - LICITUDE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA AUTORA – ART. 86, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. Capitalização diária dos juros. Possibilidade no caso concreto. Periodicidade da capitalização prevista expressamente no contrato. [...]” (N.U 0001884-60.2011.8.11.0046, Ap 19366/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017) (Destaquei)

Dito isto, há que reformar a sentença para admitir a capitalização diária de juros, conforme pactuado.

Assim, como o contrato sub judice trata-se de Cédula de Crédito Bancário, e, nele, restou pactuado a capitalização mensal, mostra-se legal tal prática, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei 10.931/2004.

Em face do resultado, inverto o ônus sucumbencial, ficando a cargo do autor integral, a sucumbência.

Deixo de majorar os honorários recursais, tendo em vista ter sido estipulada na condenação o valor máximo previsto no artigo 85, §2, do CPC.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ora interposto
,
para admitir a capitalização diária, em face da expressa pactuação e inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020